Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742597-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIO PEREIRA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA DECISÃO JOSE MARIO PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 171779687, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por JOSE ADILSON BARBOZA, in verbis: “Com efeito, conforme o preceituado pelo art. 369 do CPC, a prova documental pode ser produzida a qualquer tempo antes da prolação da sentença, exigindo-se apenas a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, aferido que os documentos impugnados foram juntados ainda na fase de instrução processual, tendo a parte adversa sido intimada a se manifestar sobre eles (art. 437, §1o, do CPC), inexistem razões para que sejam desentranhados ou desconsiderados, mormente quando relativos à relação estabelecida entre as partes e relevantes para o esclarecimento de pontos essenciais ao deslinde da causa. Assim, INDEFIRO o pedido ID 162051800. No mais, por ora, com a finalidade de imprimir celeridade ao feito, bem como, ainda, considerando a extensão da pauta de audiências deste Juízo, intimem-se as para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem quanto ao interesse de participação em audiência por videoconferência a ser realizada em momento oportuno no CEJUSC/NUVIMEC. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Advirto que para realização da audiência por meio de videoconferência, ambas as partes deverão declarar nos autos o interesse na participação no ato. As partes poderão ser representadas na audiência por seu advogado, caso o patrono tenha poderes expressos para transigir. Advirto, ainda, que os advogados deverão permanecer na sua residência ou escritório e as partes, caso venham participar da videoconferência, estas deverão permanecer em sua residência, respeitando o necessário distanciamento social. Destaco, desde já, que o aplicativo utilizado pelo e. TJDFT para realização das audiências virtuais(videoconferência) é o Microsoft Teams. Caso não tenham interesse ou haja algum impedimento técnico para a participação na audiência por videoconferência, venha manifestação, conforme artigo 11 da Portaria 52 do e. TJDFT. Por fim, não havendo manifestação das partes no prazo acima deferido, venham-me os autos conclusos para despacho saneador. Int.” A decisão que indefere a impugnação aos documentos juntados pela parte adversa, com a determinação de desentranhamento, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o réu, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora